Tribunal: TJDFT
Processo: 0755335-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECOLHIMENTO DA CARTEIRA. PRAZO INICIAL PARA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE CASSAÇÃO. INFRAÇÕES ANTERIORES. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo de cassação da CNH da autora. Alega, em síntese, que o início do período de cumprimento da penalidade é diferente do impedimento de dirigir o qual se inicia no momento que transita em julgado o processo administrativo e o bloqueio no sistema do órgão.
3. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê a cassação do documento de habilitação quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. O termo inicial do prazo da suspensão do direito de dirigir, entretanto, observa-se, consoante jurisprudência pacífica das turmas recursais do ETJDFT, a data entrega do documento pelo condutor, ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. Precedentes no Eg. TJDFT (Acórdão n.1156207, 07220997320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/03/2019, publicado no PJe: 13/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Assim, as infrações cometidas depois do início do prazo de suspensão do direito de dirigir é que podem servir de base para abertura de processo de cassação.
4. No caso dos autos, o recolhimento da CNH da parte recorrida aconteceu em 24/09/2014 (ID 25811796 - pág. 23), ocasião em que deu início ao prazo do período de suspensão (12 meses). Observa-se que, decorrentes de infrações cometidas em 23/09/2013, 20/01/2014 e 04/09/2014, foi instaurado em desfavor da autora processo administrativo de cassação referente ao n. 055-000894/2011, conforme documento de ID 25811796 – pág. 26. Portanto, não se justifica a aplicação da penalidade de cassação motivada por infrações anteriores a data de início do cumprimento da penalidade de suspensão de do direito de dirigir. Escorreita a sentença.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
6. Sem custas, ante a isenção legal. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 400,00 (quatrocentos reais) por equidade.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos art. 46 da Lei 9.099/95.